Tribunal: TJPA
Processo: 0810425-70.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810425-70.2021.8.14.0028

APELANTE: FELIPE FEITOSA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810425-70.2021.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: FELIPE FEITOSA FERNANDES

DEFENSORIA PÚBLICA: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. HIPÓSUFICIÊNCIA DO APELANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação defensiva interposta por FELIPE FEITOSA FERNANDES, por meio de Defensor Público, objetivando reformar a sentença que o condenou a cumprir pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabe analisar se a prestação pecuniária aplicada ao apelante deve ser reduzida em virtude de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação do valor da prestação pecuniária deve considerar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado (REsp n. 1.967.713/SC).

2. A prestação pecuniária não precisa guardar correspondência com a pena privativa de liberdade, mas deve ser suficiente para reparar o dano e prevenir o crime (HC 144.299/PR).

3. No caso dos autos, a pena privativa de liberdade foi fixada em seu mínimo legal e substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor mínimo legal, compatível com a quantidade de pena corporal aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A fixação da prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado e o montante do dano a ser reparado, não sendo cabível a redução do valor aplicado quando este já está no mínimo legal e é compatível com a pena corporal substituída.

Dispositivos Relevantes Citados:
CP, art. 45; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência Relevante Citada:
REsp n. 1.967.713/SC; HC 144.299/PR; AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,

aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810425-70.2021.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: FELIPE FEITOSA FERNANDES

DEFENSORIA PÚBLICA: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FELIPE FEITOSA FERNANDES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
que condenou
01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime aberto e 02 (dois) meses de suspensão de sua licença ou autorização para dirigir veículo automotor,
sendo a pena restritiva de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, pelos crimes tipificados no art. 306 e 309, ambos do CTB.

Narrou à denúncia
(id.23189850), que no dia 10 de outubro de 2021, na Avenida Transmangueira, bairro Velha Marabá, nesse município, o denunciado
FELIPE FEITOSA FERNANDES
, foi preso em flagrante delito por conduzir sem habilitação, um automóvel RENAULT/SANDERO, PLACAS NLL-7F77, PRETO sob a influência de álcool.

Na data supracitada, as autoridades policias realizavam patrulhamento ostensivo na área da Avenida Transmangueira, quando avistaram o veículo conduzido pelo acusado, com o alarme acionado, tentando entrar no Motel situado naquele logradouro, oportunidade em que determinaram que o denunciado parasse o veículo, porém ele não obedeceu, instante em que os policiais resolveram abordá-lo. Ao ser abordado, ele não conseguia se expressar devido seu estado de embriaguez, elaborando frases desconexas às perguntas que lhe eram feitas, instante em que foi realizado o exame de etilômetro constatando-se cerca de 0,82 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões.

Constatou-se ainda que, durante a abordagem, o acusado estava na companhia de uma adolescente de 14 anos completos.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado pelo crime tipificado nos arts. 305, 306, e 309, todos da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 69 do CPB.

Certidão de antecedentes criminais. (id.)

A Denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2021 (id.23189855)

Citação do réu. (id.20775928)

Resposta à acusação. (id.2189857)

Mídias de audiência. (id.23189877-23189876)

Termos de Audiência. (id.23189869; 23189883)

Alegações finais do Ministério Público. (id.23189882)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.23189884)

A Sentença foi prolatada em
28/05/2024
(id.23189889) no qual julgou
PROCEDENTE
a Denúncia para
CONDENAR
o acusado
FELIPE FEITOSA FERNANDES
nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no
art.306, e art. 309, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69, “caput”, do CPB.

Em razões recursais
(id.23189903), o recorrente pugnou: 1) Redução da prestação pecuniária diante da hipossuficiência do apelante.

Em sede de contrarrazões
(id.23189906), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.24119214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento

da presente APELAÇÃO
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FELIPE FEITOSA FERNANDES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
que condenou
01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa,
a ser inicialmente cumprida em regime
aberto e 02 (dois) meses de suspensão de sua licença ou autorização para dirigir veículo automotor,
sendo a pena restritiva de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, pelos crimes tipificados no
art. 306 e 309, ambos do CTB
, na forma do art. 69 do CPB.

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – HIPOSSUFICIENCIA DO APELANTE
.

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a prestação pecuniária aplicada ao apelante sob a alegação de o réu é hipossuficiente e não tem condições de arcar com o valor arbitrado.

Entendo que não merece reparação a pena aplicada, explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é firme no sentido de que, nos termos do art.
45
do
Código Penal
, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado" (
REsp n. 1.967.713/SC
, relatora Ministra Nome, 6a T., DJe de 27/6/2022, destaquei).

Ainda, "vale lembrar que, nos termos do
§ 1º
do artigo
45
do
Código Penal
, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado (
HC 144.299/PR
, Quinta Turma, Rel. Min. Nome, DJe 26/09/2011)" (
AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR
, rel. Ministro Nome , 5a T., DJe de 18/3/2022, grifei).

Vê-se, pois, que o critério para a fixação da prestação pecuniária não é o mesmo adotado para a multa prevista no preceito secundário do tipo penal. A pena substitutiva deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e reprovação do crime. O
quantum
não deve ser tão reduzido a ponto de tornar-se inócua a pena substitutiva, nem tão excessivo de forma a inviabilizar seu cumprimento.

Pela análise dos autos, verifica-se ter havido substituição das penas privativas de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistentes na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Pois bem. Convém observar que a pena privativa de liberdade foi fixada em seu mínimo legal. Destaca-se, ainda, que o
Código Penal
estabeleceu que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos (art.
45
,
§ 1º
, do
CP
).

Assim sendo, verifica-se que o magistrado a quo aplicou a pena pecuniária no seu mínimo legal, qual seja
01 (um) salário-mínimo para cada delito, uma vez que o réu fora condenado pelos delitos previstos no art. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97
. Desse modo, deve ser mantido o valor pecuniário aplicado, posto que o montante da prestação da pena pecuniária substituída deve ser compatível com a quantidade de pena corporal aplicada, a qual foi fixada, reitera-se, em seu mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
manter
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08

de maio de 2025.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025